Tribunal: TJBA
Processo: 8134673-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134673-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: TELMA CARNEIRO RIOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVILA DE ARAUJO E ARAGAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO NEUROMODULATÓRIO EM JOELHOS BILATERAIS. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a cobertura de tratamento neuromodulatório em joelhos bilaterais, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS, e a consequente obrigação de custeio pela operadora, além da caracterização ou não de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de autogestão (Súmula 608/STJ), tais contratos submetem-se aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo cobertura para a doença, não cabe limitação contratual quanto ao procedimento necessário ao tratamento, sendo abusiva a cláusula restritiva que inviabiliza a terapêutica prescrita por profissional habilitado.
5. O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, prevalece sobre cláusulas limitativas que comprometam a assistência médica essencial.
6. A recusa indevida de cobertura enseja dano moral in re ipsa, por intensificar a aflição e a angústia do beneficiário, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134673-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada TELMA CARNEIRO RIOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto